Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749269-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDIONE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de processo identificado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Distrito Federal – GMFDF (PA SEI 0022982/2023), tendo em vista o período de realização de Mutirão Processual Penal no âmbito deste Tribunal de Justiça, visando à reavaliação da prisão nos processos de conhecimento e execução penal. Conforme Ofício-circular 2-GMFDF, o presente feito se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 2o da Portaria Presidência CNJ 170/2023, in verbis: Art. 2o Os mutirões ocorrerão a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos Tribunais de Justiça, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça, para a reavaliação de ofício da prisão nos processos de conhecimento e de execução penal que contemplem alguma das seguintes hipóteses: I – prisões preventivas com duração maior do que 1 (um) ano; II – gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência presas cautelarmente; III – pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória; IV – pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). (grifo nosso) Considerando o disposto no art. 3o, caput, da Portaria Conjunta TJDFT 93, de 21 de julho de 2023, INTIMEM-SE acusação e defesa para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora